Tribunal: TJMT
Processo: 1018899-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018899-85.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), JOSE ILTON DA ROCHA DIAS - CPF: 469.194.732-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA PEREIRA BRITO - CPF: 559.510.312-49 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – VIABILIDADE – CUSTÓDIA DECRETADA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, BEM COMO PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – DEFERIDAS MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA – ORDEM CONCEDIDA.

O caso ora sob análise retrata a incursão em crime e contravenção penal cujas penas máximas privativas de liberdade, somadas, não ultrapassam 04 anos, e sendo o paciente civilmente identificado,
primário e não havendo registro do descumprimento de qualquer medida protetiva anteriormente imposta, torna-se irrazoável decretar a prisão preventiva
nessa situação, diante da ausência de preenchimento de qualquer condição de admissibilidade da medida constritiva acautelatória disposta no art. 313 do CPP.

A prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não-culpabilidade;
cabendo ao julgador indicar, de forma clara e precisa, os motivos concretos em que se baseia o
decisum
; haja vista que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada sua necessidade, que deverá estar assentada concretamente em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica, como no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

VV

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Busca a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. Wendel Renato Cruz, inclusive em sede liminar, reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
José Ilton da Rocha Dias
, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Penal - cód. 235478,
mantém o paciente preso provisoriamente desde 27/10/2019
em razão de prisão em flagrante convolada em preventiva, a seu ver,
injustificadamente
, sob a imputação da prática da contravenção penal tipificada no art. 21,
caput
, do Decreto-lei 3.688/41 e do crime de ameaça, tipificado no art. 147, do Código Penal.

Aduz o impetrante, na inicial (id. 27828469), que a decisão constritiva da liberdade pessoal padece de fundamentação concreta, razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que se encontra preso há quase dois meses e, na hipótese de condenação, não poderá o paciente receber regime inicial fechado.

Além disso, destaca a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pede a concessão liminar da ordem, colocando-se o paciente em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Vieram-me conclusos para decisão.

O pleito liminar foi deferido, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 28254957).

As informações vieram aos autos (id. 28942471).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Julieta do Nascimento Souza, é pela ratificação da liminar com a concessão da ordem pleiteada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020